Tribunal: TJPA
Processo: 0807880-09.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4940 - Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807880-09.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE LAIUN VALERIO, ARMANDO JOSE LAIUN FILHO, MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN, RUTE HELENA LAIUN DOS SANTOS, SORVETE DO NORTE COMERCIO LTDA

AGRAVADO: VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

PROCURADOR: BRAHIM BITAR DE SOUSA, GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO CRUZ, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0807880-09.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E GABRIEL PEREIRA DE C. CRUZ – OAB/PA 18.073

EMBARGADOS:

MARIA DE NAZARÉ LAIUN VALERIO, ARMANDO JOSE LAIUN FILHO, MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN, RUTE HELENA LAIUN DOS SANTOS E ONESIMA MARIA HENRIQUES LAIUN

EMBARGADO: VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

ADVOGADOS:

ANTÔNIO MÁRCIO BOTELHO – OAB/MG 95.117 E YURI ARAÚJO PRIMO VIDEIRA – OAB/MG 105.029

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA E APURAÇÃO DE HAVERES E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EM PREMISSA EQUIVOCADA NÃO COMPROVADO. NÍTIDA INTENÇÃO EM REDISCUTIR ASSUNTO TRATADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTERPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS AINDA NO EXERCÍCIO DE DIREITO DE AÇÃO. MONOCRÁTICA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807880-09.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E GABRIEL PEREIRA DE C. CRUZ – OAB/PA 18.073

EMBARGADOS:

MARIA DE NAZARÉ LAIUN VALERIO, ARMANDO JOSE LAIUN FILHO, MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN, RUTE HELENA LAIUN DOS SANTOS E ONESIMA MARIA HENRIQUES LAIUN

EMBARGADO: VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

ADVOGADOS:

ANTÔNIO MÁRCIO BOTELHO – OAB/MG 95.117 E YURI ARAÚJO PRIMO VIDEIRA – OAB/MG 105.029

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN
interpôs Declaratórios contra

Monocrática que conheceu e deu provimento parcial ao Recurso de Agravo de Instrumento. ( PJe ID 19729323, páginas 1-6)

São esses os termos da Ementa:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA E APURAÇÃO DE HAVERES E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
DATA – BASE À APURAÇÃO DOS HAVERES FIRMADA EM 17.07.2020
. ASSUNTO ESTABILIZADO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808685-98.2020.814.0000. COISA JULGADA.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
. PEDIDO DE CANCELAMENTO ASSOCIADO À CORREÇÃO DA DATA-BASE. ERRO AFASTADO. ATO PROCESSUAL MANTIDO. INTERLOCUTÓRIA EM PARTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razões recursais,

a

Embargante

aduz

os seguintes argumentos, a saber:

-existência de erro material por erro de premissa, dado que a matéria está sob exame de outro Agravo de Instrumento 0820002-25.2022.814.0000, levando ao Juízo Negativo de Admissibilidade Recursal e

-condenação por litigância de má-fé incidindo multa de 10% sobre o valor corrigido da causa, segundo artigo 81 CPC.

E, ao final, requerem

o acolhimento e provimento dos Declaratórios segundo os argumentos esposados.( PJe ID 19939962,páginas 1-5).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID

20158216, páginas 1-7).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0807880-09.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E GABRIEL PEREIRA DE C. CRUZ – OAB/PA 18.073

EMBARGADOS:

MARIA DE NAZARÉ LAIUN VALERIO, ARMANDO JOSE LAIUN FILHO, MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN, RUTE HELENA LAIUN DOS SANTOS E ONESIMA MARIA HENRIQUES LAIUN

EMBARGADO: VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

ADVOGADOS:

ANTÔNIO MÁRCIO BOTELHO – OAB/MG 95.117 E YURI ARAÚJO PRIMO VIDEIRA – OAB/MG 105.029

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto já delineado, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a arguição quanto à rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, Recurso de Embargos de Declaração conhecido pois presentes seus requisitos de admissão
.

Aponta erro material por premissa equivocada dada que a matéria é objeto de exame em outro Recurso de Agravo de Instrumento nº 0820002-25.2022.814.0000, da relatoria do Desembargador José Torquato Araújo de Alencar

por força da equalização, que atualmente

aguarda o julgamento de Declaratórios.

Todavia, para esclarecimento da matéria presente, colaciono a ementa daquela Decisão Unipessoal.

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE E TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA IMOTIVADA. APURAÇAO DE HAVERES. DATA-BASE. MARCO FINAL. ARTIGO 1.029 DO CÓDIGO CIVIL PATRIO. ARTIGOS 604 E 605 DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1
“Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.” Parágrafo único. Nos trinta dias subsequentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade.” Inteligência do artigo 1.029 do CC.

1.1
O marco final à apuração dos haveres será, no mínimo, o “sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante”, consolidado igualmente pelo artigo 605, II, do CPC: “A data da resolução da sociedade será: II - na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante.

2
Quando a vontade de retirada imotivada se consolida mediante notificação extrajudicial, a apuração dos haveres detém como data-base o dia do recebimento do ato pela sociedade.

3
Os marcos delimitadores à apuração dos haveres devem ser identificados pelo julgador
a quo
no momento da decisão de organização e saneamento, quando da decisão dos pontos controversos e incontroversos da demanda eleita.

3
Recurso conhecido e provido, monocraticamente

Devendo aquela Relatoria decidir se a redação se manterá irretocável ou não, cujos termos não tem força jurídica

para mudar o julgamento presente.

Não vejo, portanto, erro material por premissa errônea,

a impor o não conhecimento do presente, que admitido ante a presença de seus requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade a não comportar digressões outras.

De outro giro, não há falar em litigância de má-fé eis que o manejo dos Declaratórios ainda se assenta no suave exercício do direito de ação
.

Portanto, conheço

nego provimento aos Declaratórios em

Agravo de Instrumento, mantendo-se irretocável

a Monocrática

segundo fundamentos acima esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 27/08/2024